Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-54.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PORTABILIDADE DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO COMO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA. CONDIÇÃO EXCESSIVAMENTE DESVANTAJOSA. NULIDADE. EFEITOS EX TUNC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL NÃO CONSTATADO.

1. O artigo 502 do Código de Processo Civil qualifica a coisa julgada material como a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, sendo necessário, contudo, apurar se as ações questionadas são idênticas. E, segundo a dicção do artigo 337, parágrafo segundo, do mesmo Diploma, uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2. Não verificada a identidade das causas, uma vez que diferentes as causas de pedir e os pedidos, deve-se afastar o reconhecimento da coisa julgada.

3. Com assento na teoria da causa madura, estabelecida no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, o tribunal pode julgar a lide, desde que a demanda se encontre em condições de imediato julgamento.

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do Enunciado n° 297 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

5. O consumidor firmou contrato de portabilidade e refinanciamento de dívida com empréstimo consignado com o banco réu. Dez dias após, houve refinanciamento da dívida, entretanto de forma excessivamente desvantajosa para o consumidor, uma vez que não houve diminuição do valor da prestação mensal, mas sim aumento dos juros mensais e anuais e da quantidade de parcelas. As peculiaridades do caso levam à declaração de nulidade do segundo contrato de refinanciamento que sucedeu ao primeiro contrato, com fundamento no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A declaração de nulidade absoluta enseja a aplicação de efeitos ex tunc, devendo as partes retornarem ao status quo ante, de forma a evitar o enriquecimento sem causa de qualquer dos litigantes.

7. No caso particular, não se reconhece dano moral, porquanto os descontos em folha ainda estavam dentro da quantidade de parcelas previstas no contrato original, não tendo havido qualquer outra repercussão quanto aos direitos da personalidade do consumidor.

8. Deu-se parcial provimento ao apelo.